Tribunal: TJPA
Processo: 0046558-19.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10221 - Isonomia/Equivalência Salarial
Data de julgamento: 2020-02-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0046558-19.2012.8.14.0301
APELANTE: MARIA LIDUINA GENTIL DOS SANTOS, MARY CRISTINA SOUZA FREITAS, MARIA DA GRACA SANTOS LEITE, EUFROSINA DA CRUZ BEZERRA, ALCIMARY DE MIRANDA MOURA, JOEL BARROS DA COSTA, MARIA RAQUEL SOARES FERREIRA, MOZARINA CAVALCANTI DE MELLO, ANA MARIA CREAO DA COSTA, DARCY DE SOUZA CONTE

APELADO: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA, ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. INTERPOSTOS PELO IGEPREV. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DO ART. 85, § 3º DO NCPC. DEMANDA PROPOSTA NA VIGÊNCIA DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. APLICAÇÃO. ACLARATÓRIOS CONHECIDOS, PORÉM IMPROVIDOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DOS AUTORES. EXTENSÃO AOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS DO ABONO SALARIAL CONCEDIDO PELO DECRETO 2.219/97 AOS SERVIDORES MILITARES. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE 37 DO STF. INCORPORAÇÃO. VERBA DE NATUREZA TRANSITÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. OMISSÃO SANADA. ACLARATÓRIO CONHECIDO E ACOLHIDO EM PARTE, PARA SANAR A OMISSÃO, SEM EFEITO MODIFICATIVO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de embargos de declaração interpostos pelo IGEPREV e lhe negar provimento e conhecer e dar parcial provimento, sem efeito modificativo, àquele oposto pelos autores, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de dezessete a vinte e sete dias de fevereiro do ano de dois mil e vinte.

Turma Julgadora Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Membro).

Belém/PA, 27 de fevereiro de 2020.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, com efeitos modificativos, opostos pelo INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ – IGEPREV e por ANA MARIA CREÃO DA COSTA E OUTROS contra Acórdão registrado no Id. 1687905 – págs. 1/9, que conheceu e julgou improvido o recurso de apelação, cuja ementa do “decisum” foi proferida nos seguintes termos:

EMENTA: EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. APLICAÇÃO DA NORMA PROCESSUAL NA ESPÉCIE. AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. SENTENÇA QUE JULGA EXTINTO O PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO ANTE A IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. INTELIGÊNCIA QUE DECORRE DO TEOR DA SÚMULA VINCULANTE Nº 37. EQUÍVOCO VERIFICADO. A EXISTÊNCIA DE SÚMULA VINCULANTE NÃO IMPEDE QUE O MÉRITO DA MATÉRIA DISCUTIDA SEJA APRECIADA E JULGADA. MÉRITO. MATÉRIA NÃO DECIDIDA, MAS DISCUTIDA NOS AUTOS E PRONTA PARA JULGAMENTO. EXAME PELO TRIBUNAL. POSSIBILIDADE. CPC/73, ART. 515, §3º. DESCABE A ALEGAÇÃO DE ISONOMIA COMO FUNDAMENTO DE EQUIPARAÇÃO SALARIAL ENTRE SERVIDORES MILITARES E CIVIS POR FORÇA DA SÚMULA VINCULANTE Nº 37 E A ALTERAÇÃO DE ENTENDIMENTO DESTE EG. TJ/PA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO REFORMADA E PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DO BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. REGRAMENTO DO ART. 12 DA LEI Nº 1.060/1950. ARBITRAMENTO CONFORME O § 4º DO ART. 20 DO CPC/73. DECISÃO UNÂNIME.

1. Ante o disposto no art. 14, do CPC/2015, tem-se que a norma processual não retroagirá, de maneira que devem ser respeitados os atos processuais e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da lei revogada. Desse

modo, hão de ser aplicados os comandos insertos no CPC/1973, vigente por ocasião da publicação e da intimação da decisão recorrida.

2- Não cabe ao Poder Judiciário aumentar o vencimento dos servidores públicos, invocando o Princípio da Isonomia. Súmula 339 e Súmula vinculante 37, ambas do STF;

3- Ademais, o Tribunal Pleno deste TJ/PA, ao julgar a Ação Rescisória 0008829-05.1999.8.14.0301, decidiu, por maioria de votos, desconstituindo o Acórdão deste mesmo Tribunal que concedia a incorporação, julgar improcedente o pedido de incorporação dos 22,45%, conforme pleiteados pelos autores;

4- Recurso de apelação interposto pelos autores conhecido e improvido. Sentença de extinção reformada e pedido julgado improcedente no mérito. À unanimidade.

Em suas razões (Id. 1762893 – págs. 1/5), o Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, ora embargante, sustenta, em suma, que a decisão possui evidente erro material ou mesmo contradição acerca da condenação em honorários.

Fala que o novo Código de Processo Civil inovou e equiparou as situações, dispondo que nas causas em que a Fazenda Pública for parte, serão aplicados percentuais sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido para a apuração dos honorários devidos, os quais diminuem em proporção inversa à evolução dos valores envolvidos, conforme regra do artigo 85, § 3º, do CPC/15.

Aduz que o valor estipulado não está condizente com a complexidade e o tempo da demanda, pois a autarquia na defesa da demanda exigiu estudo profundo do caso, estudo prévio de impacto na folha de pagamento, levantamento e confecção de relatórios orçamentários e financeiros dos servidores, elaboração da contestação e acompanhamento por mais de 7 (sete) anos.

Expõe que a condenação em pagamento de valores ínfimos a título de honorários advocatícios, ainda que nas causas sem condenação, incentiva a litigância de má-fé contra os entes federados, nesse sentido arrola precedentes jurisprudenciais.

Pugna, ao final, pelo conhecimento e provimento do presente recurso a fim de que lhe seja atribuído efeito modificativo, com alteração da condenação em honorários advocatícios, em observância ao § 3º, inciso II, do artigo 85 do CPC/15, e que, caso não for este o entendimento, que se aplique o § 8º do artigo 85 do CPC/15.

Em suas razões (Id. 1852764 – Págs. 4/7), os autores, ora embargantes, sustentam que, em suma, a referida decisão, ora embargada, merece ser alterada, pois este juízo não teria analisado o mérito e, por este motivo, deve ser reformada, pois não se coaduna com o substrato probatório contido nos autos.

Alegam que a decisão observou suposto confronto do mérito da demanda com a súmula vinculante 37, entendimento que merece ser reformado, segundo as razões que apresentam.

Falam que há flagrante omissão, ou caso se entenda, obscuridade, porquanto a decisão embargada é equivocada, por falta de profundidade em sua análise.

Falam, ainda, que o abono pleiteado foi instituído pelos Decretos nº 2.219/97 e nº 2.837/98, sendo outorgados de forma generalizada, tanto para os servidores ativos e inativos, sem qualquer tipo de especificação em relação à função exercida ou em razão do trabalho laboral, o que foi omitido na r. decisão, ora guerreada.

Expõem que o Governo estadual, ao editar o Dec. 711/95, utilizou erroneamente o termo “reajuste”, ao invés de “revisão geral”, conferindo, na verdade, uma revisão geral a todos os servidores, indistintamente.

Destacam que não se monstra plausível invocar a súmula vinculante 37, na medida em que os embargantes pleiteiam unicamente a revisão geral de remuneração trazida pelo Dec. 711/95 e não revisão específica concedida unicamente aos militares do Estado do Pará.

Postulam o conhecimento dos embargos e, ao final, o seu total provimento com vistas a modificação do julgado ou, alternativamente, que seja recebido os presentes declaratórios como prequestionamento para fins de interposição do recurso pertinente à demanda.

Conforme certificado (Id. 2000754 – págs.1), decorreu o prazo legal sem terem sido apresentadas contrarrazões aos embargos de declaração.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço os recursos e passo a analisá-los.

De acordo com o que preceitua o artigo 1.022 do CPC/2015, os embargos de declaração constituem instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pelo acórdão ou, ainda, corrigir evidente erro material, servindo como mecanismo de aperfeiçoamento do julgado. Eis a redação da norma mencionada:

Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Portanto, só é admissível a utilização da espécie recursal quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e não para que se adeque a decisão ao entendimento do embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida.

Assim, é de se ver que o objeto, a razão de ser dos embargos de declaração é o de complementar, aclarar ou corrigir defeitos na manifestação jurisdicional, podendo implicar em modificação do que foi decidido, desde que observado o contraditório.

DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ – IGEPREV.

O cerne de seus fundamentos recursais versa sobre o suposto erro material ou contradição acerca da condenação em honorários, pelo que busca seja atribuído efeito modificativo ao recurso, com fins de majoração da condenação em tal verba, tudo em observância ao disposto no § 3º, inciso II, do artigo 85 do CPC/15.

Data máxima vênia, não se verifica qualquer irregularidade na decisão colegiada ora embargada a ser corrigida por esta via, não estando a merecer provimento o presente recurso.

Ao analisar os autos, tem-se que a sentença foi prolatada na vigência do Código de Processo Civil de 1973, havendo o juízo de piso arbitrado a verba advocatícia no importe de R$1.000,00 (um mil reais).

A data da sentença é o marco temporal a ser considerado para definição da norma de regência aplicável ao arbitramento de honorários de sucumbência. Dessa forma, uma sentença prolatada sob o Código de Processo Civil de 1973 terá este código como norma referente aos honorários, mesmo que tal sentença seja reformada, com inversão da sucumbência, já sob a vigência do CPC/2015.

Pois bem, o acórdão ora embargado, em seu final, foi claro ao estabelecer os honorários advocatícios, e o fez com base no CPC/73, verbis:

“Desse modo, considerando as razões fáticas e jurídicas, creio que seria justo e razoável, tendo em conta o princípio da equidade e comandos que emanam da alíneas “a”, “b” e “c” do §3º do art. 20 do CPC/73, fixar os honorários advocatícios no valor de R$300,00 (trezentos reais) para cada litigante, cuja exigibilidade resta suspensa, por força do art. 12, “caput”, da Lei n.º 1.060/1950.

Posto isso, voto para afastar a suscitação de impossibilidade jurídica do pedido e para negar provimento ao recurso de apelação interposta pelos autores, reformando a sentença, a fim de, com base no art. 515, §3º, do Código de Processo Civil/1973, conhecer do mérito da causa e julgar improcedente a pretensão deduzida na inicial.

Condeno os autores ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que arbitro, por cabeça, na importância de R$ 300,00 (trezentos reais) em favor do patrono do apelado, ficando suspensa a exigibilidade em razão da Assistência Judiciária Gratuita deferida em primeiro grau.

(...).”.

A parte embargante sustentou erro material ou contradição acerca da condenação em honorários, contudo o fez com espeque no § 3º do artigo 85 do Novo Código de Processo Civil/15.

Porém, reitero que ante o disposto no art. 14 do CPC/2015, tem-se que “a norma processual não retroagirá, de maneira que devem ser respeitados os atos processuais e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da lei revogada”. Desse modo, repita-se, hão de ser aplicados os comandos insertos no CPC/1973, vigente por ocasião da publicação e da intimação da decisão recorrida.

Em vista disso, proferida sentença durante a vigência do CPC/73, tem-se por adquirido o direito aos honorários de sucumbência e aos parâmetros de sua definição em tal momento, não podendo tal verba ser arbitrada segundo os critérios do CPC/2015, sob pena de se empregar eficácia retroativa à situação jurídica consolidada.

Sendo assim, deve ser negado provimento aos embargos de declaração opostos pelo IGEPREV.

DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELOS AUTORES.

Os ora recorrentes alegaram contrariedade aos princípios e postulados de direito, pois aduzem que este juízo não teria analisado o mérito da questão debatida, e por este motivo deve ser reformado o julgado, pois não se coaduna com substrato probatório contido nos autos, assim como foi omissa a decisão embargada, porquanto mostra-se equivocada, ante a falta de profundidade em sua análise.

Pois bem, a matéria versada nos autos trata do direito ao reajuste salarial à base de 22,45% e abono salarial concedidos pelo Decreto Estadual nº 2.2219/97.

Data máxima vênia, em relação ao reajuste salarial, não se verifica qualquer irregularidade na decisão colegiada ora embargada a ser corrigida por esta via, não estando a merecer provimento o presente recurso.

Com efeito, das razões recursais é possível extrair que pretendem os embargantes, na verdade, a reforma da decisão colegiada embargada, trazendo, em sede de embargos de declaração, uma tentativa de rediscussão meritória, uma vez que os argumentos aduzidos não apontam vício na decisão.

O acórdão ora embargado analisou o conjunto probatório carreado aos autos e os fundamentos jurídicos sustentados por ambas as partes, tendo se chegado à conclusão de que os autores, ora embargantes, não possuem direito ao percebimento do reajuste de 22,45%.

De modo que não ocorrem a omissão e contrariedade alegadas, uma vez que as matérias restaram devidamente apreciadas. Eis a decisão,
in verbis
:

“Analisando os atos normativos, verifico que as resoluções nº 0145/1995 e 0146/1995 tratam de instituto jurídico diverso daquele amparado pela Constituição Federal/88, haja vista que esta trata de revisão geral anual, enquanto que as resoluções tratam de reajuste de vencimentos, in verbis:

Resolução nº 0145 de 25 de outubro de 1995

O Presidente do Conselho de Política de Cargos e Salários do Estado Pará, usando de suas atribuições e, considerando a deliberação tomada na reunião realizada nesta data,

RESOLVE:

Art. 1º - Fica aprovado o reajuste de vencimentos dos servidores públicos da Administração Direta, consoante as tabelas em anexo.

Resolução nº 0146 de 25 de outubro de 1995

O Presidente do Conselho de Política de Cargos e Salários do Estado Pará, usando de suas atribuições e, considerando a deliberação tomada na reunião realizada nesta data,

RESOLVE:

Art. 1º - Fica aprovado o reajuste de salários das Autarquias, Fundações e da Companhia de Mineração do Pará, nos termos da tabela em anexo.

Destaco que o Decreto nº 0711, de 25 de outubro de 1995, que homologou as Resoluções nº 0145 e nº 0146, ambas de 25 de outubro de 1995, tratam do reajuste de vencimentos e salários dos servidores da Administração Direta e da Administração Indireta, enquanto que a norma insculpida no inciso X do art. 37 da Constituição Federal/88, versa sobre revisão geral de vencimentos, não havendo, portanto, que se falar em violação ao texto constitucional.

Feitas as considerações, vale destacar, ainda, que a pretensão dos recorrentes encontra óbice na própria Constituição Magna, a qual preconiza que a remuneração dos servidores públicos somente poderá ser fixada ou alterada por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso (art. 37, X, CF).

Assim, a disciplina concernente à remuneração funcional, acha-se submetida à reserva de lei. Neste sentido, o Poder Judiciário não possui competência para recompor os vencimentos do funcionalismo público, quando ausente lei específica.

Portanto, o que se verifica é que os apelantes pretendem o aumento, pela via jurisdicional, de vantagem pecuniária, o que se revela inviável ante a inexistência de norma legal que confira suporte à pretensão autoral de recompor a perda salarial frente aos ganhos conferidos aos servidores militares.

Com efeito, a teor do que aqui foi dito, o Supremo Tribunal Federal, ao consagrar o princípio da separação dos poderes, assentou a Súmula 339, posteriormente convertida em súmula vinculante nº 37, vedando expressamente ao Poder Judiciário aumentar vencimentos de servidores públicos, sob o fundamento de isonomia, senão vejamos:

SÚMULA 339 do STF. Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia.

Súmula Vinculante 37. Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.

O tema aqui abordado já foi objeto de julgamento perante a Suprema Corte, o qual reconheceu que o Poder Judiciário, que não dispõe de função legislativa, não pode conceder a servidores públicos, sob fundamento de isonomia, extensão de vantagens pecuniárias que foram exclusivamente outorgadas aos servidores militares, senão vejamos:

Agravo regimental no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Lei estadual 1.206/87. Extensão do reajuste de 24% a servidores públicos. 4. É vedado ao Poder Judiciário ou à Administração Pública aumentar vencimentos ou estender vantagens a servidores públicos civis e militares regidos pelo regime estatutário, com fundamento no princípio da isonomia. Incidência da Súmula Vinculante 37 e da Súmula 339. Precedentes 5. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STF, ARE 855723 AgR-segundo, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 03/05/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-101 DIVULG 17-05-2016 PUBLIC 18-05-2016)

Outrossim, o Tribunal Pleno deste Sodalício, por maioria de votos, julgou procedente a ação rescisória desconstituindo os termos do Acórdão nº 93.484, que anteriormente concedera o pedido nos moldes como agora postulado, julgando improcedente o pedido de pagamento do reajuste no percentual integral de 22,45%, conforme os termos do voto do Des. Relator LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, cuja ementa a seguir se reproduz:

“PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AÇO RESCISÓRIA. RESCISO DE ACÓRDO QUE DANDO PROVIMENTO AO REEXAME NECESSÁRIO MANTEVE A SENTENÇA QUE, COM FUNDAMENTO NO PRINCÍPIO DA ISONOMIA, RECONHECEU O DIREITO DOS SERVIDORES ESTADUAIS SUBSTITUÍDOS PELO SINDICATO RÉU À EXTENSO DO REAJUSTE SALARIAL NO PERCENTUAL DE 22,45% CONCEDIDO AOS MILITARES POR MEIO DO DECRETO ESTADUAL Nº 711/1995, BEM COMO DO REAJUSTE REMUNERATÓRIO OUTORGADO PELO DECRETO Nº 2219/1997, QUE CONFERIU AOS SERVIDORES DA POLÍCIA CIVIL E MILITAR E CORPO DE BOMBEIROS ABONO.

PRELIMINARES DE CARÊNCIA DE AÇO E ILEGITIMIDADE ATIVA DO RÉU PARA

PROPOSITURA DA AÇO PRINCIPAL REJEITADAS. QUESTO DE ORDEM ACOLHIDA PARA REJEIÇO DA REAPRECIAÇO DAS PRELIMINARES DECIDIDAS PELO TRIBUNAL PLENO, POR MAIORIA. VIOLAÇO LITERAL AO DISPOSTO NO ART. 37, X, DA CF/88. INEXISTÊNCIA DE REVISAO GERAL DE VENCIMENTOS. REAJUSTE SETORIAL. SÚMULA 339 STF E SÚMULA VINCULANTE Nº 37/STF. ART. 485, V, DO CPC/1973, ATUAL ARTIGO 966, V, CPC/2015. JUÍZO RESCINDENDO PROCEDENTE. JUÍZO RESCISÓRIO PROVIDO. DECISO POR MAIORIA.

1. PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE AÇO. Não se vislumbra comportamento contraditório e má-fé do autor decorrentes do acordo firmado entre as partes nos autos de ação originária, ante expressa possibilidade de ajuizamento de ação rescisória pelo ente estatal, conforme cláusulas IX e XIII, do citado acordo, além de excluir os valores correspondentes ao período 01/10/1995 até a data da efetiva incorporação nas folhas de pagamento. Preliminar rejeitada.

2. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SINDICATO RÉU PARA A PROPOSITURA DA AÇO PRINCIPAL. Não há como ser admitida rescisória para desconstituição de coisa julgada com base em ilegitimidade ativa fundada em documento novo produzido muito após a sentença proferida na ação originária. Inaplicabilidade do conceito jurídico de documento novo previsto no artigo 485, VII CPC/1973, vigente à época. Divergência jurisprudencial das Cortes Superiores acerca da competência da Justiça do Trabalho para reconhecimento de representatividade de entidade sindical à época da propositura da ação. Preliminar rejeitada.

3. QUESTO DE ORDEM QUANTO À POSSIBILIDADE DE ALTERAÇO DE ENTENDIMENTO E REDISCUSSO DAS PRELIMINARES EM RAZO DO INCIDENTE DE AMPLIAÇO DE COLEGIALIDADE. A rejeição da apreciação de preliminares não importa em inobservância à previsão do artigo 942, §2º do CPC/2015 – revisão do entendimento pelos julgadores que já tiverem votado – quando observada tal possibilidade no Colegiado ampliado. Decididas as preliminares pelo Tribunal Pleno não cabe rediscussão da matéria sob denominação diversa, como por exemplo tratar-se de questão de ordem pública. Observância da ordem de julgamento dos artigos 938 e 939 do CPC/2015. Acolhida Questão de Ordem para rejeitar a reapreciação das preliminares já decididas, por maioria. 4. MÉRITO. Há violação literal à disposição do art. 37, X, da CF/88, por v. acórdão que, reconhecendo o Decreto Estadual nº 0711/1995 como lei de revisão geral, concedeu extensão de reajuste aos servidores públicos estaduais no percentual de 22,45% sobre as suas remunerações, com base na isonomia, ferindo, também, a Súmula nº 339/STF, convertida na Súmula vinculante nº 37 do STF, segundo a qual "não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia", o que autoriza a sua rescisão nos termos do artigo 485, V, do CPC/1973 atual artigo 966, V do CPC/2015.

5. Inexiste inconstitucionalidade do Decreto nº 0711/1995 que homologou as Resoluções concedendo reajuste salarial diferenciado aos militares, uma vez que à época o texto constitucional anterior à Emenda nº 19/98 não continha previsão de necessidade de lei específica para tal desiderato. Solução da controvérsia com aplicação da redação primitiva do artigo 37, X, da CF/88.

6. Não há que falar em revisão geral anual implementada pelo Decreto Estadual nº 0711/1995, quando o próprio texto da referida norma menciona expressamente a palavra reajuste, não fazendo qualquer menção direta ou reflexa à revisão geral, objetivando conceder melhorias a determinadas carreiras e não recompor o poder aquisitivo em virtude da inflação do ano anterior (reajuste setorial), inexistindo violação ao princípio da isonomia. Precedentes STF e STJ.

7. A vantagem salarial referente ao abono concedido por meio do Decreto Estadual nº 2219/1997 não corresponde à revisão geral de vencimentos apta a ensejar sua extensão aos servidores civis com fundamento no princípio da isonomia. Violação ao

artigo 37, X, CF/88.

8. Ação rescisória julgada procedente, por maioria”.

Nessa senda, o julgado em relevo proferido pelos membros do PLENO não deixa margem a dúvidas quanto ao não cabimento do reajuste nos vencimentos e verbas de natureza salarial e remuneratória percebidas pelos servidores/autores, com base no pleito formulado.

Assim sendo, verifico que razão não assiste aos autores/ora apelantes, uma vez que a invocação da violação ao princípio da isonomia, não pode ser fundamento, por si só, para conceder a vantagem pecuniária pleiteada na instância de origem.

Ante todo o exposto, conclui-se pela improcedência de todas as alegações lançadas, tendo em vista que os apelantes não fazem jus ao reajuste de 22,45% decorrente de diferença salarial entre os militares e os servidores civis apurado em 1995.”.

Dessa maneira, o Decreto Estadual nº 0711/1995 que homologou as Resoluções nº 0145 e 0146 do Conselho de Política de Cargos e Salários do Estado do Pará não estipulou revisão geral anual a todos os servidores. Tratou de reajuste restrito à categoria de militares.

Por outro lado, não há que se falar em inconstitucionalidade do Decreto nº 0711/95, visto que não houve violação ao princípio da isonomia e nem de violação ao artigo 37, X, da CF, que obriga a criação por lei específica, dado que na época da publicação do decreto nº 0711/95, o texto da Carta Magna não continha previsão de Lei Específica.

Assim, o reajuste de 22,45% não se trata de revisão geral de vencimentos, mas de reajuste setorial, com o objetivo de corrigir distorções no sistema de remuneração daqueles servidores.

Os embargantes afirmam que não houve manifestação na decisão objurgada em relação ao abono salarial, por falta de profundidade.

Não foi o caso. O referido abono salarial concedido pelo Decreto Estadual nº 2.219/97 não pode ser estendido aos servidores públicos civis do Estado do Pará, com base no princípio da isonomia.

Ademais, o Supremo Tribunal Federal, na súmula vinculante nº 37, determina que é vedado ao Poder Judiciário aumentar vencimentos de servidores públicos, sob o fundamento de isonomia.

SÚMULA VINCULANTE 37. Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.

Em reiteradas decisões, aliás, o Superior Tribunal de Justiça, expõe que o abono salarial instituído pelo Decreto nº 2.219/1997, alterado pelo Decreto nº 2.836/1998, possui caráter transitório e emergencial, vejamos os julgados:

“
RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR DO ESTADO DO PARÁ. APOSENTADORIA. SUPRESSÃO DO ABONO REMUNERATÓRIO DA COMPOSIÇÃO DE SEUS PROVENTOS. DESCABIMENTO DA INCORPORAÇÃO. CARÁTER TRANSITÓRIO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO CONFIGURADO.

1. De acordo com a jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça, o abono salarial instituído pelo Decreto estadual n. 2.219/1997, em razão de seu caráter transitório e emergencial, não pode ser incorporado aos proventos de aposentadoria. Precedentes.

2. Recurso ordinário em mandado de segurança a que se nega seguimento. (STJ - RMS Nº 29.461 – PA- RELATOR: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR – julgado 21/11/2013)

ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. ABONO. DECRETO ESTADUAL Nº 2.219/97. CARÁTER TRANSITÓRIO. INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS. IMPOSSIBILIDADE. (RMS Nº 26.422 - PA (2008/0043692-0) RELATOR: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE – Julgado 01/02/2012).

Cito julgados recentes deste TJPA no mesmo sentido, seguindo o entendimento de que o abono salarial é vantagem pecuniária de caráter transitória concedida, exclusivamente, aos policiais em atividade:

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. ABONO SALARIAL. INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE DOS DECRETOS ESTADUAIS Nº 2.219/97 E Nº 2.837/96. REJEITADO. MÉRITO. ABONO SALARIAL. NATUREZA TEMPORÁRIA E EMERGENCIAL. IMPOSSIBILIDADE DE INCORPORAÇÃO À REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES INATIVOS DA POLÍCIA MILITAR. PRECEDENTES DO STJ E DESTA EGRÉGIA CORTE. IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO DA VANTAGEM AOS INATIVOS. CRIAÇÃO POR MEIO DE DECRETO. PRECEDENTE DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. REEXAME CONHECIDO E PROVIDO. INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA.

1. Incidente de Inconstitucionalidade dos Decretos Estaduais nº 2.219/97 e nº 2.837/96.

Matéria decidida pelo Plenário deste Egrégio Tribunal, na 31ª Sessão ordinária, realizada em 31/08/2011, que, ao julgar o Incidente de Inconstitucionalidade, nos autos da Apelação nº 20103004250-5, reputou constitucionais os referidos Decretos Estaduais. Incidente rejeitado.

2. Mérito. O Superior Tribunal de Justiça, pacificou que a natureza jurídica emergencial e transitória do abono concedido aos Militares da Ativa por meio dos Decretos Estaduais nº 2.219/97 e nº 2.837/96, impossibilita a sua incorporação aos proventos de aposentadoria, sob pena de se estar conferindo caráter permanente a essa vantagem em desconformidade com a vontade expressa na norma.

4. As vantagens concedidas aos servidores em atividade para serem extensivas aos inativos de maneira isonômica devem estar previstas em lei. Assim, como o abono foi instituído por meio de Decreto, bem como, porque tem natureza transitória, não há que se falar em direito à incorporação. Precedentes do STJ e deste Egrégio Tribunal.

5. Apelação conhecida e provida para reformar a sentença, julgando improcedente a ação de piso.

6. Reexame Necessário conhecido e provido pelos mesmos fundamentos.

7. Inversão do ônus da sucumbência. Condenação do apelado ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais), com base no critério equitativo, nos termos art.85 do CPC/15, ficando suspensa a exigibilidade ante o deferimento da justiça gratuita (art.98, §3º do CPC/2015).

8. À unanimidade.

(2017.04321373-39, 181.541, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-10-05, Publicado em 2017-10-10)

APELAÇÃO CÍVEL. ABONO SALARIAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO DE RECEBIMENTO E INCORPORAÇÃO DO ABONO SALARIAL. MANIFESTO CARÁTER TRANSITÓRIO E EMERGENCIAL.

INEXISTÊNCIA DE DIREITO À PERCEPÇÃO DO ABONO NA INATIVIDADE E DE INCORPORAÇÃO DA VERBA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1- Conforme se infere da legislação afeta à matéria, observa-se ser império de lei o caráter emergencial para a concessão do abono salarial, sendo uma gratificação de serviço, de caráter transitório, que pode ser retirada a qualquer momento. 2- Assim, uma vez constatada a natureza transitória do abono salarial, não se pode admitir o seu recebimento e incorporação aos proventos de inatividade. 3- Recurso conhecido, mas desprovido à unanimidade. (2017.02564067-07, 176.872, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 18-5-2017, Publicado em 21-06-2017)

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÕES CÍVEIS. ABONO SALARIAL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO IGEPREV E NECESSIDADE DO ESTADO DO PARÁ COMPOR A LIDE. REJEITADA. CARÁTER TRANSITÓRIO DO ABONO. DESCABIMENTO DA INCORPORAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. I - Preliminar: Legitimidade passiva do IGEPREV: Segundo o art. 2° da Lei n° 6.564/2003, o IGEPREV, ao receber os recursos do Tesouro Estadual, coordena a destinação e executa os pagamentos, ou seja, ainda que receba tais recursos, é ele quem administra os pagamentos previdenciários. Sendo assim, possui responsabilidade para com os benefícios e com os beneficiados, portanto é legitimado para figurar no polo passivo da presente ação. Preliminar Rejeitada. II - Inconstitucionalidade dos Decretos: tema dirimido por este Egrégio Tribunal de Justiça pelo Tribunal Pleno em 2011, no qual foi firmado o posicionamento de que os Decretos de nº. 2.219/1997 e n° 2.837/1998 não ofendem o princípio constitucional da reserva legal, além de existir previsão orçamentária estabelecendo o abono salarial. III - O abono é modalidade de acréscimo ao vencimento sem o integrar, vale dizer, dele se distinguindo na qualidade de um plus que não lhe altera o valor. IV - O abono salarial previsto no Decreto nº 2.219/97, alterado pelos Decretos nºs 2.836/98 e 2.838/98, possui natureza temporária e emergencial, de forma que não pode ser incorporado à remuneração dos servidores da polícia militar. V - Abono Salarial tem caráter emergencial da vantagem, atestados pelos Decretos, os quais também declaram que o benefício não constitui parcela integrante da remuneração, não podendo ser incorporado. VI - Apelação interposta pelo INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDÊNCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ - IGEPREV provida. Apelação interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ provida. Reexame Necessário. Sentença reformada. (2017.02556097-55, 176.870, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 19-6-2017, Publicado em 21-6-2017)

Portanto, a vantagem salarial referente ao abono concedido por meio do Decreto Estadual nº 2.219/1997 não corresponde à revisão geral de vencimentos apta a ensejar sua extensão aos servidores civis com fundamento no princípio da isonomia.

Desse modo, se omissão havia em relação a esse ponto, agora encontra-se superado. Desse modo, o acórdão embargado deve ser acolhido para sanar a omissão em relação ao abono salarial, contudo sem efeito modificativo haja vista a vantagem não poder ser estendida, tampouco é passível de incorporação.

No que se refere ao pedido de prequestionamento, a simples interposição dos embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria anteriormente arguida em sede recursal, consolidando a tese do Supremo Tribunal Federal sobre o prequestionamento ficto, independentemente do êxito dos embargos, nos termos do art. 1.025 do CPC/2015:

“Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Pelo exposto, diante dos fundamentos acima elencados, NEGO PROVIMENTO ao recurso de embargos de declaração interposto pelo IGEPREV e DOU PARCIAL PROVIMENTO àquele oposto pelos autores, sanando a omissão alegada, sem efeito modificativo.

É como o voto.

Belém, 27 de fevereiro de 2020.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 09/03/2020